Tribunal: TJBA
Processo: 8066563-82.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8066563-82.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: IVONETE SANTANA DE SOUZA

Advogado(s)
:
JOELMA DE OLIVEIRA FERREIRA

AGRAVADO: UNIVERSO ASSOCIACAO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DOS REGIMES GERAL DA PREVIDENCIA SOCIAL

Advogado(s)
:
DANIEL GERBER, SOFIA COELHO ARAUJO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RELAÇÃO ASSOCIATIVA. INAPLICABILIDADE DO CDC. INCOMPETÊNCIA DAS VARAS DE RELAÇÕES DE CONSUMO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que declarou a incompetência da 7ª Vara de Relações de Consumo de Salvador para processar e julgar ação movida contra a UNIVERSO - Associação dos Aposentados e Pensionistas dos Regimes Geral da Previdência Social. A Agravante busca a restituição de valores alegadamente cobrados indevidamente, cumulada com pedido de indenização por danos morais e materiais, sustentando que a relação entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC).

II. Questão em discussão
2. A controvérsia gira em torno da caracterização da relação jurídica entre a Agravante e a Agravada como relação de consumo, o que atrairia a aplicação do CDC e a competência das Varas de Relações de Consumo.

III. Razões de decidir
3. O Código de Defesa do Consumidor (arts. 2º e 3º) estabelece como requisito a presença de características mercantis ou empresariais na relação jurídica, o que não se verifica em vínculos puramente associativos.
4. A jurisprudência consolidada entende que a relação entre associação e associado, baseada exclusivamente em vínculo estatutário, não configura relação de consumo, sendo inaplicável o CDC.
5. No caso concreto, não restou demonstrado que a Agravada atuou como fornecedora de bens ou serviços de caráter mercantil, tratando-se de mera relação associativa regulada por normas internas.

IV. Dispositivo e tese
6. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:

"Relações associativas puras, sem caráter mercantil, não configuram relações de consumo, sendo inaplicável o Código de Defesa do Consumidor."

"Compete às Varas Cíveis o julgamento de demandas baseadas exclusivamente em vínculo associativo."

Dispositivos legais relevantes citados: CDC, arts. 2º e 3º.
Jurisprudência relevante citada: Súmula 563 do STJ; TJ-DF 07163362920248070001; TJ-RS - AI: 52605649420228217000.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO
nº
0100025-12.2025.8.05.0000
, em que figuram como Agravante
IVONETE SANTANA DE SOUZA
e Agravada
UNIVERSO - ASSOCIAÇÃO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DOS REGIMES GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL
:

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo, na íntegra, a decisão que declarou a incompetência da 7ª Vara de Relações de Consumo de Salvador, nos termos do voto do Relator.